Tribunal: TJDFT
Processo: 0723119-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723119-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUIZA MARIA SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0702116-43.2017.8.07.0010, condenou a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não teria inviabilizado a realização da perícia, pois teria disponibilizado os documentos requeridos pelo perito, comprovando que os reajustes aplicados pela operadora não são aleatórios. Afirma que resta evidente que as suas manifestações e documentos juntados aos autos não tem o condão de ocasionar prejuízo à parte contrária nem de protelar o andamento do processo. Defende que é excessivo o valor da multa e tece considerações sobre astreintes. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 59957002. Intimada a se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas, a agravante se manifestou no ID 60299838 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – RAZÕES DISSOCIADAS Em seu recurso, a agravante tece considerações sobre astreintes, afirmando que a multa arbitrada é passível de ser revista em qualquer momento processual e requerendo a sua redução com base no art. 537, § 1o do Código de Processo Civil, por não guardar proporção com o valor da obrigação. Contudo, compulsando-se a decisão agravada de ID 192876631, constata-se que não houve condenação em obrigação de fazer nem aplicação de multa cominatória (astreintes), mas tão somente condenação em multa por litigância de má-fé. Assim, os referidos argumentos dizem respeito a matéria absolutamente estranha aos autos, de modo que o recurso não merece ser conhecido quanto ao ponto, uma vez que as razões recursais não guardam correlação com a decisão impugnada. Assim dispõe o art. 932, III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE ANTEIOR APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CUJAS RAZÕES NÃO SE CORRELACIONAM COM OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. 1 - Agravo Interno contra decisão do Relator que não conheceu de Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2 - Verificando-se que as razões recursais do Agravo Interno, a exemplo daquelas anteriormente apresentadas, não guardam correlação com os termos da decisão recorrida, não se conhece do recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. 3 - Tratando-se de hipótese de manifesta inadmissibilidade, conforme decisão unânime, impositiva a aplicação da multa a que alude o art. 1.021, §4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. 4 - Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1215297, 07082778020198070016, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, SUSCITO de ofício e acolho preliminar de razões dissociadas e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, apenas no que diz respeito ao pedido de reforma da condenação por litigância de má-fé. 2. EFEITO SUSPENSIVOO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme adiante exposto. A decisão agravada (ID 192876631 na origem) tem o seguinte teor: Cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento, proposta por LUIZA MARIA SOARES DA SILVA em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, formulado no ID 113311378. Recebido o pedido no ID 113876755 e deflagrada a fase de liquidação de sentença nos autos. No acórdão, houve reconhecimento do descumprimento do disposto no art. 3o, II, da RN 63, da ANS, que estabelece que "a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas", apurada uma distorção de 106,45% a mais na variação entre as sétimas e décimas faixas. Para dirimir a questão atinente ao percentual aplicável em reajuste por mudança de faixa etária, a parte autora requereu a intimação da parte ré para apresentação dos cálculos atuariais e, sendo necessária, a remessa dos autos à contadoria judicial ou a realização de perícia contábil (ID 116543393) e a parte ré requereu a realização de perícia contábil (ID 117462362). No ID 121955632 foi deferida a realização da prova técnica pretendida pelas rés. O laudo pericial foi anexado no ID 148077431. Intimadas, a autora requereu esclarecimentos (ID 150825432) e a parte ré se manifestou no ID 149212705. Manifestação do perito lançada no ID 157075047. Novos pedidos de esclarecimentos, desta vez pela parte ré (ID 158967752), alegando que "as Notas Técnicas de Registro de produto, acostada em ID 113311385, são suficientes para a análise da idoneidade da base atuarial do reajuste aplicado.". O perito manifestou-se no ID 175112818, em resposta aos questionamentos da parte ré, esclareceu que a referida nota técnica anexada aos autos veio instruída com o "anexo II-B", segundo consta do item "9.1. Ajustes". Ao final, requereu a intimação da parte ré para complementar a documentação. As partes então se manifestam respectivamente consoante ID 176347393 e ID 176078064. A parte ré reitera a suficiência da documentação já acostada. O perito esclareceu que "concorda com os esclarecimentos do réu de que a Nota Técnica Atuarial de Registro de produto é a documentação que contém o resumo de tudo que foi analisado e posteriormente, chancelado pela agência reguladora do setor.", contudo, reiterou que o "anexo II-B" mencionado na cláusula "9.1 Ajustes" a documentação e que tal documento é necessário para verificação da regularidade da Nota Técnica de Registro de Produto (ID 177232223). Na sequência, foi determinada a intimação da ré para apresentar a documentação, sob pena de arcar com o ônus da inércia (ID 177517281), manifestando-se no ID 178300205 e apenas reiterando que os documentos já juntados são suficientes. No ID 179471055 o perito mais uma vez esclarece que requereu apenas que os réus juntassem o "anexo II-B" mencionado na cláusula "9.1 Ajustes". A parte ré se manifestou no ID 186757808 alegando que não houve abusividade no reajuste aplicado. Intimadas para alegações finais, a ré se manifestou no ID 189611559., requerendo ao final o reconhecimento da regularidade dos percentuais. É o relatório, decido. A parte autora busca provimento jurisdicional para liquidação de sentença. Por força da sentença em referência foi proferida no ID 12946314, parcialmente substituída nos termos do acórdão (ID 64204149) e complementada pelo acordão proferido em sede de Recurso Especial (ID 64204196), as rés foram condenadas a apurar os índices utilizados no contrato de plano de saúde após a mudança de faixa etária da autora (completude dos 59 anos), devendo ser aplicado novo percentual na ultima faixa etária, para tanto o requerido deverá apresentar os cálculos atuariais. Da análise das manifestações das rés nesta fase processual, vê-se que insistem na alegação da regularidade dos seus cálculos atuariais, o que não prospera, isto porque a irregularidade do reajuste foi reconhecida no acórdão de ID 64204149, já alcançado pelos efeitos do trânsito em julgado (ID 113311381), com grifo deste Juízo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO No 63/2003 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. REVISÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE. NOVO REAJUSTE. CÁLCULOS ATUARIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUPRESSIO. NÃO CONFIGURADO. ÍNDICES DE REAJUSTE. PLANO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É possível o reajuste das mensalidades no plano de saúde coletivo em razão da mudança de faixa etária do beneficiário, desde que obedecidos os requisitos legais e os parâmetros estabelecidos pela Resolução Normativa no 63/2003 da ANS para os contratos firmados a partir de 1o de janeiro de 2004. Precedente STJ. 2. No caso dos autos, restou demonstrado a abusividade do reajuste no plano de saúde da autora ocorrida após a mudança para a última faixa etária prevista no contrato, haja vista a constatação de que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas superou à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (inciso II do art. 3o da RN 63/2003 da ANS). 3. Conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1568244/RJ, verificada a abusividade do reajuste, o novo percentual a ser aplicado na última faixa etária deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 4. Não há que se falar na prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, inciso IV do Código Civil dos valores pleiteados a título de repetição do indébito, tendo em vista que os pagamentos indevidos ocorreram de dezembro de 2015 até outubro de 2016 e a presente demanda foi ajuizada em outubro de 2017. 5. A supressio nada mais é do que um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva e consiste na perda de um direito pela falta de seu exercício por razoável lapso temporal. Refere-se exclusivamente a um comportamento omissivo, ou seja, à não atuação da parte gerando a ineficácia do direito correspondente, o que não ocorreu no caso dos autos. 6. É incabível a aplicação, por analogia, no plano de saúde coletivo, dos mesmos índices de reajustes previstos no plano individual, haja vista que no plano coletivo as despesas de manutenção são definidas por cálculos atuariais e não estão sujeitas à limitação originária estipulada pelo órgão regulador destinada ao contrato individual. Precedentes. 7. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 8. Recursos conhecidos. Recurso da primeira ré parcialmente provido. Recurso da autora não provido. Sentença parcialmente reformada. Desse modo, decidida a questão inclusive com julgamento dos recursos no e. TJDFT e c. STJ, não é possível rediscutir o mérito em sede de liquidação de sentença. A tutela jurisdicional nesta fase processual que precede o cumprimento de sentença cinge-se unicamente em conferir liquidez ao julgamento nos limites do julgado, mediante apuração do novo percentual a ser aplicado na hipótese dos autos. Como pode ser observado no processo, desde a apresentação do primeiro laudo pericial aos autos, o perito trouxe a lume a necessidade de apresentação do "anexo II-B" mencionado na cláusula "9.1 Ajustes", por se tratar de documento indispensável para finalizar os cálculos judiciais, conforme ID 148077431, confira-se: "Porém, para que este Perito possa finalizar os cálculos pericias de liquidação, é necessário que o réu seja intimado a juntar aos autos a Nota Técnica de Registro de Produto – NTRP e seus anexos (Anexos II-A e II-B da RDC n° 28), aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, assim como a base de dados e as premissas atuariais utilizadas para apuração dos percentuais de reajuste por mudança de faixa etária, constantes da cláusula 3.1 (Reajuste por Mudança de Faixa Etária) do contrato em questão. Por fim, este Perito esclarece que tal solicitação se faz necessária haja vista a dificuldade de contato com a área técnica do réu." Destaque-se que o pedido de juntada do referido anexo foi realizado nos autos em razão de dificuldade de contato com a área técnica da parte ré. Sem delongas, do compulso dos autos é possível constatar que o perito requereu a juntada do documento "anexo II-B" (ID 148077431, 157075047, 175112818, 177232223, e 179471055) esclarecendo que a Nota Técnica de Registro de produto, mencionada pelo réu e acostada em ID 113311385 não veio acompanhada do "anexo II-B" mencionado na cláusula "9.1 Ajustes". Da análise da Nota Técnica, verifica-se que assiste razão ao perito, porquanto há referência ao referido anexo: "9.1. Ajustes Visando compatibilizar os percentuais de variação por mudança de faixa etária do Anexo de NTRP com a tabela de vendas, foram realizados alguns ajustes, destacados na coluna “S” do Anexo II-B." (ID 113311385, página 12). A despeito das incontáveis oportunidades quando uma só deveria bastar - não menos que cinco requerimentos do perito formalmente apresentados nos autos - , e nem mesmo após a decisão de ID 177517281, que concedeu o prazo de 10 dias sob pena de arcar com o ônus da inércia, a parte ré não juntou o documento, inviabilizando a realização da perícia nos autos. Resta, portanto, inviabilizada a perícia nos autos por culpa exclusiva da parte ré. A perícia foi requerida pela própria ré e o primeiro laudo foi anexado aos autos em 31/01/2023 (ID 148077431). Desde então, apesar da objetividade do perito em suas solicitações, a parte ré manifestou-se acerca dos pedidos do expert, mas em nenhum momento apresentou o documento em falta, nem mesmo apresentou qualquer justificativa. Soma-se a isso a conduta da ré em insistir em conclusões em descompasso com o título executivo judicial. Como se pode observar, no ID 149212705 a parte autora requer a improcedência do pedido sob argumento de que o perito constatou a regularidade dos reajustes, conclusão que inclusive é contrária ao julgado. Necessário foi o perito na sequência esclarecer em tópico específico quando respondia o pedido de esclarecimento da autora (ID 157075047): "ESCLARECIMENTOS ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DAS RÉS (ID 149212705) Este Perito, ao analisar a manifestação juntada em ID 149212705, verificou que as Rés não impugnaram o laudo pericial. As Rés, em sua manifestação, apenas ressaltaram que o laudo pericial trouxe aos autos informações importantes para o desfecho da lide. Porém, este Perito verificou que as Rés não juntaram aos autos a Nota Técnica de Registro de Produto – NTRP e seus anexos (Anexos II-A e II-B da RDC n° 28), aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, assim como a base de dados e as premissas atuariais utilizadas para apuração dos percentuais de reajuste por mudança de faixa etária, constantes da cláusula 3.1 (Reajuste por Mudança de Faixa Etária) do contrato em questão, conforme solicitado na Conclusão do laudo pericial. Dessa forma e diante do exposto, este Perito reitera que é necessário que as Rés sejam intimadas a juntar aos autos a referida documentação para que este Perito possa finalizar os cálculos pericias de liquidação e responder aos quesitos formulados pelo Juízo." A mesma conduta é observada na manifestação final de ID 189611559. Tais fatos, a meu ver, não podem ser considerados mera prática do direito de defesa, o qual deve ser exercitado por meio de argumentação, exposição de idéias e confronto de teses, tudo orientado por lealdade e boa-fé. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. TUMULTO PROCESSUAL. I. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa. É necessário, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do CPC e b) que não decorra do exercício do direito de defesa. II. Configura a litigância de má-fé o tumulto processual com a repetição de pedidos já apreciados, que extrapolam o exercício do direito de defesa. III. Por terem fundamentos diversos, a aplicação da multa por litigância de má-fé posterior à multa ato atentatório à justiça não configura bis in idem. IV. Tratando-se de matéria de ordem pública, o percentual da multa por litigância de má-fé pode ser reduzido de ofício. V. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07443714120208070000 DF 0744371-41.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 02/12/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DEVIDA. MULTA. READEQUAÇÃO. 1. Devida a condenação da autora em litigância de má-fé por violar o dever de expor os fatos conforme a verdade, tendo alterado a realidade, em conduta desleal, com potencial de induzir o juízo a erro, além de acarretar prejuízos ao réu. 2. Impõe-se readequar e reduzir a fixação da multa por litigância de má-fé, a fim de melhor ser equacionada, de forma razoável e proporcional, às peculiaridades da causa, à situação econômica da parte e ao grau de reprovabilidade da conduta. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07192373220228070003 1758860, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/09/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 22/09/2023) Assim, a conduta da ré em inviabilizar a perícia por si própria requerida, levando à prática de diversos atos reiterados desde a apresentação do laudo em 31/01/2023, não respondendo adequadamente aos pedidos do perito quando solicitado o anexo mencionado na Nota Técnica, bem como a formulação reiterada de pedidos para que este Juízo reconheça pedido contrário à coisa julgada configuram em seu bojo violação aos princípios da boa-fé processual, condeno a parte ré ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, que fixo no valor equivalente a 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, do CPC. Trata-se de caso em que foi proferida sentença que determinou a revisão dos reajustes em contrato de plano de saúde operado pela ré, ora agravante, que requereu a liquidação da sentença mediante realização de perícia atuarial (ID 113311378 na origem). O perito apresentou laudo (ID 148077431 na origem), em que consignou que restou inviabilizada a realização dos cálculos periciais em razão da ausência de apresentação de documentos pela ré: Porém, para que este Perito possa finalizar os cálculos pericias de liquidação, é necessário que o réu seja intimado a juntar aos autos a Nota Técnica de Registro de Produto – NTRP e seus anexos (Anexos II-A e II-B da RDC n° 28), aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, assim como a base de dados e as premissas atuariais utilizadas para apuração dos percentuais de reajuste por mudança de faixa etária, constantes da cláusula 3.1 (Reajuste por Mudança de Faixa Etária) do contrato em questão. Por fim, este Perito esclarece que tal solicitação se faz necessária haja vista a dificuldade de contato com a área técnica do réu. O perito reiterou a imprescindibilidade da apresentação dos documentos ausentes, em especial do Anexo II-B da Nota Técnica, em repetidas ocasiões (ID 157075047, 175112818, 177232223, 179471055), contudo, a ré não apresentou os documentos requeridos, limitando-se a afirmar que as informações necessárias já constavam dos autos e a requerer o reconhecimento da ausência de abusividade (ID 158967752, 176078064, 178300205 e 186757808). Foi proferida, então, a decisão agravada, condenando a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Com razão o Juízo agravado. O art. 80 do CPC dispõe: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (Destaquei.) No caso em tela, resta claro que a agravante agiu de modo temerário e protelatório no curso do processo, uma vez que requereu a realização de prova pericial, mas deixou de apresentar documentos reputados imprescindíveis pelo perito para realização dos cálculos necessários para a liquidação da sentença, apesar de reiterados pedidos e intimações. Observe-se que a Nota Técnica de Registro do Produto foi juntada aos autos pela agravante (ID 113311385 na origem), mas desacompanhada dos seus anexos. Ademais, o próprio documento faz referência ao Anexo II-B, onde constariam ajustes realizados para compatibilizar os percentuais de variação por mudança de faixa etária, o que confirma a colocação do perito de que tal anexo é imprescindível para a correta liquidação da sentença. Transcrevo: 9.1. Ajustes Visando compatibilizar os percentuais de variação por mudança de faixa etária do Anexo de NTRP com a tabela de vendas, foram realizados alguns ajustes, destacados na coluna “S” do Anexo II-B Ressalte-se que se trata de documento produzido pela operadora de plano de saúde e apresentado por esta perante a ANS, o que demonstra que esta tinha a plena possibilidade de apresentar o documento, mas não o fez, obstruindo o andamento do processo e desobedecendo o dever de cooperação e lealdade processual previsto no art. 6o do CPC. Desta forma, necessário reconhecer que a agravante incorreu em litigância de má-fé ao proceder de modo temerário e opor resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 80, IV e V do CPC. Nesse contexto, a multa de 3% (três por cento) do valor da causa mostra-se razoável e proporcional, além de estar dentro dos limites previsto no art. 81, caput do CPC. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, SUSCITO de ofício e acolho preliminar de razões dissociadas e CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de junho de 2024 12:28:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador